Tribunal: TJES
Processo: 5007097-08.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007097-08.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
RECORRIDO: VIVIANE PEREIRA CAVALCANTE e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que o caminhão da segunda requerida colidiu em seu veículo parado, impossibilitando sua utilização, pelo que, referido requerido acionou sua seguradora, ora primeira requerida, que demorou a realizar o reparo do veículo por quase 4 meses, sob a alegação de falta de peças pelo fabricante, fato que prejudicou os autores, pois necessitam do veículo para locomoção diária, sendo obrigado a locar veículo, o que requer o devido ressarcimento.

Em sede de

sentença (ID 4835730) foi
julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que, CONDENO: a) A SEGURADORA, a ressarcir, aos autores, a título de dano material a quantia de R$ 8.942,01 (oito mil novecentos e quarenta e dois reais e um centavo), com atualização monetária a contar do ajuizamento e juros a contar da citação, FICANDO, A SEGUNDA REQUERIDA, LIPHAUS, responsável subsidiária por esta dívida; b) a SEGURADORA, A PAGAR, a CADA PARTE REQUERENTE, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizado com juros legais de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4835732),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda e subsidiariamente, requereu que fosse reduzido o valor da indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.(ID 4835737)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No caso em questão, restou constatado que o acidente narrado nos autos ocorreu em 23/02/2022, sendo que, em qualquer das datas informadas acima pelas partes, o conserto ultrapassou mais de 60 dias, sendo impossível obrigar os autores a ficarem sem veículo durante todo o período e até mesmo a arcar com custos de aluguel.

Portanto, patente que o causador do acidente foi o segundo requerido LIPPHAUS segurado do primeiro requerido, sendo certo que o primeiro requerido, na condição de garantidor do segundo requerido, deve arcar com os danos materiais, até até o limite do seguro, incluindo, desta forma, os valores que a parte autora pagou para locar veículo.

Importante ressaltar ainda, que o aluguel de veículo, pelos autores, foi necessário, conforme acima já narrado, sendo importante dizer que a parte autora possui deficiência, utilizando de perna mecânica, conforme foto acostada ao ID 15631300.

Portanto, neste caso, houve a falha clara da requerida, posto que, houve uma demora excessiva da requerida em promover o reparo do veículo do autor, fato que certamente causa enorme desconforto, pois impede que o autor realize locomoção para trabalho, consultas médicas ou lazer com seu veículo.

Portanto, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, uma vez que a parte autora ficou indignada com o descaso da requerida e frustrada, pela impossibilidade de utilização do seu veículo por aproximadamente dois meses.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)